Tribunal: STF
Processo: Rcl 67218
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Terra Azevedo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0106704-48.2024.5.01.0000, descumprido o decidido na ADI 5.941.



    Narra que, na execução trabalhista n. 0101904-82.2017.5.01.0012, foi determinada a medida atípica de suspensão dos passaportes dos executados, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC.



    Relata que os executados (ora beneficiários) impetraram habeas corpus cível no órgão reclamado, tendo sido concedida ordem, para determinar a liberação dos passaportes dos pacientes, condicionada à prestação de caução, mediante apólice de seguro-garantia.



    Sustenta que o ato reclamado destoa do julgamento da ADI 5.941, no qual declarada a constitucionalidade de medidas executivas atípicas previstas no CPC, dentre elas a apreensão de passaportes.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5.941, declarou a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil que autorizam a prática de atos executivos atípicos, como a suspensão do direito de dirigir, apreensão de carteira nacional de habilitação ou de passaporte e proibição de participação em concurso ou licitação públicos. Confira-se a ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 5941, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2023)



    Na origem, o órgão reclamado determinou a liberação de passaportes dos executados, mediante a prestação de garantia, nos seguintes termos:



    Registre-se, inicialmente, que a ordem de apreensão do passaporte, apesar de ser medida atípica de execução, autorizada pelo artigo 139, IV,do CPC/15, não assegura, por si só, a efetividade da execução, tendo efeito punitivo ao executado, limitando a sua liberdade de locomoção.



    As medidas atípicas devem assegurar a efetividade da execução,pautando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A limitação da liberdade de locomoção, por meio de retenção do passaporte, mostra-se excessiva,caso não se reverta para a finalidade da satisfação do crédito autoral.



    Sendo assim, acompanhando a jurisprudência majoritária da E.Seção Especializada em Dissídios Individuais (SEDI-2) deste E. Regional, impõe fixar que o deferimento da liminar pleiteada na exordial, para cassar a ordem de apreensão do passaporte dos Pacientes, ficando condicionada à apresentação de caução por meio de Apólice Seguro-Garantia, nos termos do que dispõe o art. 835, § 2º, do CPC, in verbis:



    [...]



    Isto posto, torno sem efeito a decisão proferida pelo Plantão Judiciário e DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada na exordial, para cassar adecisão que determinou a apreensão do passaporte dos Pacientes, condicionando a respectiva liberação à prestação de caução por meio de Apólice Seguro-Garantia, conforme dispõe o art. 835, § 2º, do CPC, nos termos da fundamentação supra.



    Expeça-se ofício à nobre Autoridade apontada como coatora, dando-lhe ciência da presente decisão e rogando-lhe as informações de estilo no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do que dispõe o art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016/09.



     Segundo o paradigma invocado, é inviável, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas corecitivas disponíveis ao magistrado, no intuito de fazer valer o provimento jurisdicional.



    O órgão reclamado, por sua vez, ponderando sobre a proporcionalidade e razoabilidade da medida de apreensão de passaportes, decidiu pela possibilidade de liberação dos documentos mediante a prestação de caução.



    Não verifico qualquer incompatibilidade entre o ato reclamado e o decidido na ADI 3.941.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente